Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718731-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY CRISTHIEN SIQUEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DANIELLY SOARES DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stephany Cristhien Siqueira de Carvalho em face da decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu, em parte, a impugnação à penhora de dinheiro, no valor de R$ 694,44, em trâmite no processo 0706054-16.2017.8.07.0020, e determinou a liberação de parte da quantia. Em resumo, alega a impenhorabilidade da quantia, pois R$ 160,00 se refere ao benefício social Programa DF Social, R$ 150,00 ao Auxílio Gás e R$ 384,44 à pensão alimentícia. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de reconhecer a impenhorabilidade e determinar a restituição da quantia. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório necessário. DECIDO. Examino os pressupostos recursais. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. De outra parte, em 16/04/2024 a recorrente foi intimada sobre a constrição do valor (ID 193103475-193103477, 193399255, processo de origem) e, por meio da Defensoria Pública, apresentou a impugnação à penhora indicando, porém, valores bloqueados judicialmente em data anterior (outubro de 2022, ID 140248318, processo de origem), que já tinham sido liberados em favor do credor, sem se manifestar precisamente sobre a última constrição judicial (ID 189267826-193340407, processo de origem). Foi determinada a conversão da quantia bloqueada em penhora e ordenada a expedição de alvará em favor da exequente. Constatado o equívoco, a Defensoria acostou nova petição alegando a impenhorabilidade do valor (ID 1953760390- 195397725, processo de origem). O pedido foi acolhido, em parte, e o Juízo determinou a liberação do valor de R$ 150,00, relativo ao auxílio gás (ID 195588840, processo de origem). A emenda foi acolhida, em parte, com o que restou afastada a preclusão temporal (art. 223, CPC). O recurso é próprio, regular e tempestivo. A parte é legítima e há interesse recursal, em parte, relativo ao valor remanescente não liberado. Preparo dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem. Conheço, pois, do recurso. Passo ao exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, em um juízo de cognição sumária, vislumbro estar presente. Na forma do artigo 833, inciso IV, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: ............................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” A recorrente alega que o valor penhorado se refere à pensão alimentícia (R$ 384,44), Programa DF-Social (R$ 160,00) e Auxílio Gás (R$ 150,00). Quanto ao valor de R$ 150,00, relativo ao Auxílio Gás, a parte não tem interesse recursal, uma vez que já foi liberada a quantia. Em relação aos demais valores os documentos acostados ao processo indicam tratar-se de verba acobertada pela impenhorabilidade. Quanto ao valor de R$ 160,00, o extrato de ID 195393584 indica tratar-se de crédito oriundo de Benefício Social. Em relação ao valor de R$ 384,44, não é possível identificar nos extratos o bloqueio específico da quantia. Não obstante, trata-se de valor ínfimo que aliado à baixa movimentação da conta corrente e ao recebimento de benefício social, é possível presumir que se trata de quantia destinada a assegurar o mínimo existencial à agravante (ID 195391640, processo de origem), de modo que é impenhorável. De outra parte, há risco de dano grave, pois a retenção da quantia poderá inviabilizar o sustento da agravante e de sua família. Assim, estão presentes os requisitos para a concessão da medida excepcional. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, em parte, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 544,44 e determinar a liberação do bloqueio judicial correspondente. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)